Tribunal: TJDFT
Processo: 0721678-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721678-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA EXECUTADO: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, FRANCISCO JOSE PAULOS CABRAL, ANDREA VELOSO DE CASTRO FERREIRA, ARIVALDO MODESTO DE SOUSA D E S P A C H O Manifeste-se a parte credora, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das petições e documentos de IDs 12513763 e 13394142. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator